Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-23.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025173-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS HEDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 056.372.861-24 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$252,05) e
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$252,05) e
a

existência
de
doisregistros
posteriores,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$1.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada (recorrente vencida).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025173-23.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
KARLOS HEDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA e KARLOS HEDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KARLOS HEDUARDO SANTANA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO DO BRASIL S.A.

Noticiou
que: a)
houve
a
inscrição
de
seu

nome
no SERASA
por

solicitação
da
reclamada
,
pelo

suposto

débito
no valor de R$ 252,05 (
duzentos
e
cinquenta
e
dois
reais e
cinco
centavos)
referente

à
um
suposto

contrato
com data de
inclusão

em
20/09/2021; b)
desconhece
o
débito
; e c)
não

foi

notificad
o
a
respeito
de
qualquer

débito
.
Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização

por

danos

morais
no valor de R$11.000,00.

Sentença

proferida
no ID 198013302
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamada

não

produziu

qualquer

documento

comprobatório
da
existência
de
relação

contratual
entre as partes;
b
)
não

estando

comprovad
a
a
existência
da
relação

jurídica
,
não

há
de se
falar

em

inadimplemento
pela
parte

autora
, logo,
comprovada
a
conduta

ilícita
da
ré

ao

proceder
a
negativação

indevida
do
requerente
; e
c
) o
dano
é
in
re

ipsa
.

Julgou
: a)
procedente o pedido de declaração de inexistência d o

débito
sub judice; b)
parcialmente

procedente
o
pedido
de
condenação
à
indenização

por

danos

morais
,
fixando
a
condenação
no valor de R$ 1.000,00
;
e c)
improcedente
o
pedido

contraposto
de
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 198013303
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
origem
da
dívida

decorre
da
utilização
de um
cartão

emitido

pelo
Banco do
Brasil

em

parceria

com
as Lojas Americanas S.A.,
contratado

em
20/08/2021; b) a
relação

jurídica
é
comprovada

por

meio
d
o

encaminhamento
do
documento
de
identificação
e
foto

em
tempo real da
reclamante
para
efetivação
da
contratação
; c) no
momento
da
contratação

foi

disponibilizado
um
cartão
virtual,
semelhante

ao
principal, do qual a
parte

reclamante

se
utilizou
para a
realização
de
compras
,
não

efetuando
o

pagamento
de
nenhuma

fatura
,
gerando

sua

inadimplência
e
consequente

inscrição
no SERASA; d)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
, tendo
em
vista que o
nome
da
parte

reclamante

foi

negativado
,
em

decorrência
do
não

pagamento
das
faturas
do
cartão
de
crédito
; e) a
obrigação
do
envio
da
notificação

ao

devedor
é de
responsabilidade
do
órgão
de
proteção

ao

crédito
e
não
do
credor
; f) a
inscrição
do
nome

nos

cadastros
de
restrição

ao

crédito
,
por

si

só
,
não
impede o
acesso
do
devedor
a
novos

créditos
,
cabendo

à

instituição

concedente

a
decisão
de
conceder

ou

não
o
crédito
; g)
não

existe

qualquer

impedimento

em

emprestar

dinheiro
a
quem

tenha
o
nome

registrado

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; e h) as
alegações

formuladas
pela
parte

reclamante

são

destituídas
de
fundamentos
e
tentam

induzir
o
juízo
a
erro
,
caracterizando

litigância
de
má-fé
,
restando

comprovado
que
o

documento

pessoal
e a
foto
de
rosto

enviados
no
momento
da
contratação

são

compatíveis
com
os

documentos

juntados

aos
autos
em

anexo
à
inicial
.
Requereu
que: a)
sejam

julgados

totalmente

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
;

ou
b)
subsidiariamente
,

seja

minorado
o valor da
condenação
.

A
parte

reclamante

também
interpôs

Recurso

Inominado
(ID
198013306
/PJe
2), mas
este

foi

declarado

deserto

por

meio
da
decisão

proferida

pelo juízo singular
no ID
198013314/PJe2
e não foi impugnada
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
,
conforme

pode
ser
constatado

no seguinte trecho
da
sentença

proferida
no ID 198013302:

"No
caso
sub examine,
verifico
que a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
do
seu

ônus
,
haja
vista que
não

produziu

qualquer

documento

comprobatório
da
existência
de
relação

contratual
entre as partes,
impondo
-se,
portanto
,
procedência

quanto

ao

pedido
de
declaração
de
inexistência
de
débito
".

Portanto
,
a
cobrança
é
indevida
e
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular

em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe
indenização
pordano
moral,
quando
preexistentelegítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID
198013275/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$252,05) e
a

existência
de
dois

restritivos
posteriores,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$1.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
, além do que é extremamente módico em comparação a casos similares julgados nesta Turma
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundoa

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos,o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamanteou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.
Ressalta
-se
ainda
que a
existência
da
dívida

não

foi

comprovada
pela
parte

reclamada
e a reclamação foi procedente, o que afasta qualquer dúvida sobre a inexistência de má-fé
.

Por
tanto
,
este
pleito
também
não

merece

acolhimento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
c
onheço

do recurso, mas

nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
d
o

recurso
,
condeno
a parte
recorrente

(reclamada)
ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024